Tribunal: TJMT
Processo: 0027789-77.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO N. 0027789-77.2014.8.11.0041.
RECORRENTE: EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR.
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 5496276-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.
A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC.
Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade. (N.U. 0027789-77.2014.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 7506428-TJ).
No id. 8380950, o recurso especial foi admitido e remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
Após julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos foram encaminhados a Câmara de origem para julgamento dos Embargos de Declaração (id. 34430993).
O referido órgão fracionário, em novo julgamento prolatou nova decisão, a qual restou assim ementada (id. 40810474):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
A parte Recorrente interpôs Recurso Especial (id. 43940953), alegando violação aos artigos 489, II, e III, §1o, II, III e IV; 1.022, I e II, parágrafo único, I e II, do CPC, uma vez que o acordão objurgado deixou de apreciar os pedidos subsidiários.
Recurso tempestivo (id. 44101986-TJ).
Sem contrarrazões (id. 47740989-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Pressupostos satisfeitos. Aparente omissão do julgado
O Recorrente ampara sua irresignação na violação ao artigo 1.022, I e II, parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca do pedido subsidiário de o Recorrente exercer administrativamente a garantia contratual do Fundo de Aval às Micros e Pequenas Empresas SEBRAE/FAMPE, excluindo-se a responsabilidade quanto à parcela segurada.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou novamente sobre a tese supracitada, a qual foi devidamente suscitada nos Embargos de Declaração.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além disso, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela suposta afronta legal.
Publique-se, intimem-se.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII